Tribunal: TJDFT
Processo: 0715294-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR – LEI 6.589/20 – NOVO CORONAVÍRUS - MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 – AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - INCOMPETÊNCIA DO TJDFT – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - SERVIDORES PÚBLICOS – LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA - ORIGEM PARLAMENTAR – PROJETO VETADO - DIREITO DO TRABALHO E CIVIL – LODF, 14 E 53 – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E COMPETÊNCIA RESIDUAL DO DF - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DA DEMORA – MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.
1. Nas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas perante o TJDFT, não se conhece de alegações de afronta direta às normas inscritas na Constituição da República em face da incompetência da Corte para apreciar e julgar eventuais violações à Carta Magna. Preliminar parcialmente acolhida.
2. Sindicato representante dos profissionais de saúde das instituições privadas não possui legitimidade ativa para questionar a validade das normas referentes ao regime jurídico dos servidores públicos distritais, haja vista a ausência de pertinência temática entre a atividade exercida pela entidade e os interesses daquela categoria. Acolhimento parcial da preliminar suscitada de ofício.
3. Considerada a premissa segundo a qual a causa de pedir nas ações diretas é aberta, vigora a “possibilidade do confronto da legislação impugnada com dispositivo constitucional não suscitado na inicial” (STF, ADI 2.914, DJe de 01-06-2020).
4. Em que pese a competência concorrente dos entes federados para legislarem acerca dos direitos de proteção e defesa da saúde, o artigo 8o, §§ 1o e 2o, da Lei 6.589/20 veicula norma materialmente inconstitucional, ao preconizar que o contato direto do trabalhador com pacientes possivelmente infectados pela Covid-19 configura grau máximo do adicional de insalubridade, gerando o direito à indenização decorrente do descumprimento da lei, uma vez que, ao disciplinar direitos trabalhista e civil, fere de morte o Princípio da Separação dos Poderes e a competência residual dos estados, disposições contidas nos artigos 14 e 53 da LODF, e, pela via reflexa, as competências privativa e exclusiva da União previstas nos artigos 21, XXIV, e 22, I, da Constituição da República.
5. A vigência de norma acerca de direitos com repercussão orçamentária enseja demanda imediata dos beneficiados, circunstância que evidencia a existência do perigo da demora.
8. Presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, concede-se a medida cautelar para suspender, com eficácia erga omnes e efeitos ex nunc, a vigência das normas inscritas no artigo 8o, §§ 1o e 2o, da Lei 6.589/20 até o julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade.
9. Preliminar de incompetência parcialmente acolhida. Preliminar de ilegitimidade ativa parcial suscitada e acolhida de ofício. Medida cautelar concedida.